Tribunal: TJES
Processo: 5016513-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016513-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ROSANA NEUMANN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016513-49.2025.8.08.0012

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: ROSANA NEUMANN DE MAGALHÃES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A controvérsia originou-se do cancelamento de voo com destino a Curitiba motivado por manutenção da aeronave, o que resultou em uma realocação com atraso superior a 6 (seis) horas e perda de compromisso familiar (casamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção extraordinária de aeronave configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da transportadora; e (ii) se o atraso de mais de 6 horas no destino final enseja dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da aeronave é evento previsível e inerente à atividade explorada pela companhia aérea, caracterizando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar, conforme os riscos da atividade econômica (Art. 14, CDC).

O atraso superior a 4 (quatro) horas é considerado significativo pela jurisprudência, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando frustra a expectativa de participação em evento social relevante (casamento).

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação, não se enquadrando nas hipóteses de revisão previstas no Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de voo por necessidade de manutenção técnica da aeronave configura fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da transportadora. 2. Atraso considerável em transporte aéreo, somado à frustração de compromissos pessoais, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CC, arts. 405 e 406 (com redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.417 (inaplicabilidade);

STJ, Súmula 362;

STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.02.2025;

Turmas Recursais ES, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ROSANA NEUMANN DE MAGALHÃES
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar a requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 4.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 4.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17633375), a recorrente alega força maior, considerando a necessidade de manutenção da aeronave, alegando que se trata de fortuito externo. Em relação à indenização por danos morais, pretende seu afastamento ou redução do
quantum
.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17633380).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, inaplicável a suspensão da demanda na forma do determinado na análise do Tema 1.417 pelo STF, posto que o caso dos autos (manutenção extraordinária da aeronave) não é considerada como de fortuito externo (rol do § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica), não sendo abarcado, portanto, pela ordem de sobrestamento, podendo o julgamento nesse caso ser realizado.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida para viagem com o trajeto Vitória x São Paulo x Curitiba, na data de 01/05/2025, voos G3 1385 e 1118, com saída prevista para 06h e chegada às 10h40m, conforme ID 17633343.

Ocorre que, por motivo de manutenção da aeronave, o voo G3 1118 foi cancelado, sendo a autora e sua filha realocadas em um voo da LATAM com decolagem prevista para 15h10m, chegando ao destino final às 17h, ou seja, com mais de 06h de atraso (ID’s 17633345 e 17633346).

Considerando que o atraso/cancelamento de voos por motivo de manutenção da aeronave, trata-se de típico caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir o ônus ao consumidor. Ressalto ainda que a viagem da autora era para participar do casamento de um familiar.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ressalto que o atraso foi superior a 04h, o que é considerado como tolerável pela jurisprudência pátria. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo que foi equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)